Tribunal: TJMT
Processo: 1017396-92.2022.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017396-92.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL DE SOUZA PEDROSO - CPF: 054.574.351-64 (APELANTE), ALCINO JOSE DA SILVA FILHO - CPF: 022.311.491-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA DE CAMPOS FRANCA - CPF: 057.016.451-69 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEIR MOREIRA DA SILVA - CPF: 027.182.721-12 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE SOUZA PEDROSO - CPF: 054.574.351-64 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA NO ART.33, ‘CAPUT’ DA LEI 11.343/06 E ABSOLUTÓRIA QUANTO AO
ARTIGO 14 DA LEI 10.826/2003
– INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES

–
1.
RECURSO DA DEFESA
- ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N.8 DO TJMT
– LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGA – 7 PORÇÕES DE COCAÍNA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.7 DO TJMT – CRIME CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO– PERÍCIA NO APARELHO DE TELEFONE CELULAR QUE EVIDENCIA ESTREITA RELAÇÃO COM A CRIMINALIDADE
(ID. 196171761)
–
RÉU QUE POSSUÍA MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO EM OUTRA COMARCA [SORRISO/MT] NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL

– CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE –

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL DO ART. 28 DA LEI 11.343/06 – INADMISSIBILIDADE – CONDIÇÕES DOS AUTOS QUE INDICAM ÓBICE A TAL POSSIBILIDADE – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.3 DO TJMT– RECURSO DESPROVIDO

Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, deve ser mantida a condenação do agente pela prática do delito de
tráfico
ilícito de
drogas
.

O Enunciado Orientativo 7 do TJMT:“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.

Não basta para a desclassificação do delito a mera alegação de que o acusado é usuário de substância entorpecente, circunstância que é perfeitamente compatível com o crime de
tráfico
previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.
[Enunciado Orientativo nº. 3 do TJMT]

2.

RECURSO MINISTERIAL
– CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PORTE DE MUNIÇÃO PRETEXTADA – PLEITO IMPROCEDENTE – POSSE DE 03 MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO (HÁ ÉPOCA DOS FATOS) QUE NÃO SE REVELOU EM CONJUNTO COM O CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – APLICABILIDADE – PEQUENA QUANTIDADE – MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO
– RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência da Corte Superior tem relativizado tal entendimento nas hipóteses em que a posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de arma de fogo, não oferecem risco à incolumidade pública, com base na aplicação do princípio da insignificância. Recurso desprovido”

A situação em apreço apresenta a nota de excepcionalidade, porquanto foram apreendidas três munições de .40 em abordagem veicular realizada em via pública, enquanto os entorpecente e petrechos estavam armazenados no endereço, local, aliás, que não se identificou nenhuma outra munição ou projétil que vinculasse ao contexto da traficância.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº
1017396-92.2022.8.11.0042, que
tramitou pela 13ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, foi a pretensão acusatória julgada parcialmente procedente para condenar
Daniel de Souza Pedroso
, pela prática dos delitos descritos no art. 33 da Lei de Drogas,
impondo pena de
06 (seis) anos de reclusão em regime prisional inicialmente fechado, e o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa (Sentença – Id. 196171766).

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, pugnando pela condenação do réu também pelo delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 (Id. 196171775).

O
apelado
, por meio da Defensoria Pública, interpôs recurso de apelação pugnando pela absolvição do delito de tráfico de drogas, em observância ao princípio do
in dubio pro reo,

e,
subsidiariamente, objetiva-se a desclassificação do crime de tráfico ilícito de drogas para o crime do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006
(Id. 196171776).

Em resposta, acusação e defesa refutam as teses defensivas, pugnando pelos desprovimentos dos recursos (Id. 196171779 e 196171780).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
dr. Roberto Aparecido Turin,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso da defesa e provimento do recurso ministerial, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 200673670)

“Acusado condenado nas penas do artigo 33, da Lei 11.343/2006, bem como absolvido do crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/2003 –
Recurso ministerial
– Pugna pela reforma da sentença, a fim de condenar o apelado também pelo crime de porte de munição – Pleito procedente – Posse de munição de uso permitido em conjunto com o crime de tráfico de entorpecentes –Gravidade da conduta-
Pelo provimento
.
Recurso defensivo
- Requer a absolvição ou desclassificação para o crime de porte de entorpecentes -Autoria e materialidade incontestes – Farto conteúdo probatório incriminador dando conta da finalidade de mercancia da droga apreendida – Depoimento dos policiais militares e laudo pericial – Presumem-se idôneas as declarações feitas por policiais, bem como possui forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
e pela
defesa
, contra os termos da sentença prolatada nos autos da ação penal nº
1017396-92.2022.8.11.0042, que
tramitou pela 13ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, foi a pretensão acusatória julgada parcialmente procedente para condenar
Daniel de Souza Pedroso, pela prática dos delitos descritos no art. 33 da Lei de Drogas,
impondo pena de
06 (seis) anos de reclusão em regime prisional inicialmente fechado, e o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa (Sentença – Id. 196171766).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

DAS RAZÕES RECURSAIS DE DANIEL DE SOUZA PEDROSO.

Pede a absolvição do apelante pelo crime tipificado artigos 33, ‘caput’, da Lei de drogas, em observância ao princípio do ‘in dubio pro reo’, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o previsto no artigo 28, da mesma lei.

Pois bem. Narra a denúncia,
in verbis
:
(Id. 196171706)

“Conforme Inquérito Policial, no dia 22 de outubro de 2022, por volta das 14h45min, na Rua Desembargador Palmiro Pimenta, n.º 132, Quitinete nº 09, do Bairro Poção, nesta cidade, o denunciado Daniel De Souza Pedroso, tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 07 (sete) porções de cocaína, com massa total de 14,37 g (catorze gramas e trinta e sete centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 3.14.2022.89372-01).

Na mesma data, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, em frente ao Parque Massairo Okamura, nesta cidade, Daniel De Souza Pedroso transportava 03 (três) munições calibre .40 intactas, eficientes para produção de disparo, sem autorização e em desacordo com determinação legal (Laudo pericial nº 2.3.2022.50854-01).

Na referida data, a equipe de força tática da polícia militar realizava rondas pela Avenida Historiador Rubens de Mendonça, no Bairro Centro Politico Administrativo quando observou que um veículo da marca Fiat, modelo Argo de cor branca, trafegava com dois passageiros que estavam sentados no banco traseiro, o denunciado Daniel e sua namorada Maria Eduarda de Campos França, os quais demonstraram nervosismo e inquietação ao perceberem a presenta da viatura policial.

Diante da reação suspeita, a guarnição realizou a abordagem do veículo através de sinais sonoros e luminosos, e durante revista pessoal nada de ilícito foi encontrado na posse de Daniel, contudo, durante a revista na bolsa de Maria Eduarda, os policias encontraram 03 (três) munições calibre .40.

Na sequência os agentes consultaram o nome do investigado Daniel nos sistemas policiais, ocasião em que constataram em havia mandado de prisão em aberto, n.º 1007818-14.2022.8.11.0040.01.0002-22, expedido pela 1ª Vara Criminal de Sorriso/MT. Registra-se que, em contato com a força tática Sorriso, os militares receberam informações que Daniel atua naquela cidade como integrante de facção criminosa e estaria envolvido em diversos homicídios.

Questionado pela equipe policial acerca de armas de fogo, o denunciado negou que tivesse alguma e alegou que estava de passagem pela capital, e encontrava-se hospedado na residência de sua namorada; local onde possuía 07 (sete) porções de cocaína.

Em continuidade a diligência, os agentes se deslocaram até a Rua Desembargador Palmiro Pimenta, n.º 132, do bairro Poção, onde durante busca domiciliar, com a autorização de Maria Eduarda, os agentes encontraram 07 (sete) porções de cocaína e embalagens plásticas do tipo “Zip Lock”, em cima de um rack.

Perante a autoridade policial, o denunciado Daniel alegou que Maria Eduarda não tem envolvimento com a droga e as munições apreendida, e admitiu colocou as munições dentro da bolsa de Maria Eduarda, sem o conhecimento dela.

Na delegacia Maria Eduarda relatou que não possuía conhecimento das munições encontradas em sua bolsa, contudo, sabia que o denunciado realizava o narcotráfico na cidade de Sorriso/MT, onde ele se envolveu com pessoas perigosas.

Conforme folha de antecedentes, Daniel é reincidente específico, condenado por tráfico de drogas (nº 0002509-16.2017.8.11.0101, e ainda, responde ação penal por tráfico de drogas (autos nº 1008731- 30.2021.8.11.0040), homicídio qualificado (1010524-67.2022.8.11.0040), e por receptação (0010098-82.2016.8.11.0040).

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na residência da namorada do denunciado, local onde ele estava se hospedando. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade de porções, e da apreensão de petrechos para embalagem do psicotrópico, do tipo “zip lock”, tipicamente utilizada para fracionar tóxicos em porções para comercialização, aliado a folha de antecedentes criminais do denunciado, bem como a declaração de Maria Eduarda perante autoridade policial, evidenciado, portanto, o narcotráfico. (...)”. (sic.)”

Após a regular instrução processual, sobreveio a sentença, que julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, ‘
caput’
, da Lei 11.343/06), impondo-lhe a pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Com efeito, verifico que
que o conjunto fático-probatório se mostra suficiente para embasar a condenação.

A materialidade do tráfico repousa no auto de prisão em flagrante (Id. 196171677, fls. 02), termo de apreensão (Id. 196171677, fls. 13), Boletim de Ocorrência (Id. 196171677, fls. 05/07), laudo de constatação (Id. 196171677, fls. 15/16) que constatou

07 (sete) porções de
cocaína
, que apresentaram massa total de 14,37g (quatorze gramas e trinta e sete centigramas), também foram apreendidos: “diversos invólucros de plástico transparente, tipo saco plástico com fechamento tipo “
zip-lock
”

No tocante à autoria delitiva resta comprovada pelo conjunto fático-probatório existente no feito e pelos depoimentos e interrogatório colhidos.

Na fase processual, dá-se relevante valor aos depoimentos prestados pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante delito do recorrente, que, de forma pormenorizada, descreveram os fatos, constata-se, o depoimento da testemunha

policial VALDEIR MOREIRA DA SILVA, que assim relatou em fase inquisitorial:

“
QUE estavam em patrulhamento pela Avenida Historiador Rubens de Mendonça quando avistaram o veículo FIAT ARGO de cor branca e PLACA QCC-1611 trafegando na via com dois passageiros no banco de trás, sendo que estes ao perceber que a viatura policial estava na pista de rolamento ao lado do veículo, ambos ficaram inquietos e aparentavam nervosismo, ensejando assim, fundada suspeita, motivo pelo qual realizaram abordagem policial com sinais sonoros e luminosos; QUE ao realizarem busca pessoal nos ocupantes do sexo masculino, nada de ilícito foi encontrado; QUE no veículo havia uma ocupante do sexo feminino (suspeita MARIA EDUARDA), a qual portava uma bolsa feminina de cor preta, sendo que a bolsa foi averiguada pelo SOLDADO NASCIMENTO, e foi encontrado no interior da mesma três munições calibre.40 intactas; QUE realizaram checagem no suspeito DANIEL e constou em seu desfavor um mandado de prisão em aberto de Nº 1007818-14.2022.8.11.0040.01.0002-22 expedido pela 1ª vara criminal de Sorriso; QUE a equipe policial fez contato com o núcleo de força tática da cidade de Sorriso que informou que o suspeito DANIEL é integrante de uma facção criminosa que atua na cidade e que supostamente estaria envolvido em diversos homicídios naquela cidade; QUE indagaram o suspeito DANIEL sobre a arma de fogo, e ele respondeu que estava de passagem na residência de sua namorada (suspeita MARIA EDUARDA), e que havia sete porções de substância análoga a cocaína, porém não possui nenhuma arma de fogo; QUE foi autorizado pela suspeita MARIA EDUARDA o deslocamento até sua residência para apreender o entorpecente; QUE diante disso, deslocaram até a Rua Desembargador Palmiro Pimenta Nº 132 bairro Poção, sendo localizado em cima do rack, sete porções de substância análoga a cocaína e embalagens plásticas zip lock utilizadas para embalar entorpecente
”. (sic.)

Em audiência de instrução, referido policial confirmou seu depoimento, alegando que encontraram a droga embalada, como o réu havia indicado. Ainda nesse sentido, o depoimento do policial ALCINO JOSÉ DA SILVA FILHO, em juízo, corrobora o depoimento acima,
informando que o réu tinha mandado de prisão em aberto, e em contato com policiais de Sorriso/MT
, relataram que o apelado é contumaz nas práticas ilícitas naquela cidade, informando ainda:

“(...) A
droga foi o seguinte, ele chegou até o momento a gente tinha perguntado das munições, perguntamos Daniel, e aí, está com a arma? Porque entraram em contato, ele tinha sido foragido a um dia anterior das equipes de força-táticas de Sorriso, numa situação do possível envolvimento no homicídio na cidade. Foi verificado para ele perguntar para ele se tinha essa arma de fogo, o mesmo informou que não tinha; perguntaram para ele se ele estava em posse da arma, não; ele falou, só que tinha só essa droga com ele, que era possível a substância análoga a pasta base cocaína, né? Tanto que parece que a Maria Eduarda, no momento ela ficou surpresa porque ela falou assim que lá na casa dela não tinha nada, tanto que até ela mesma pegou e disse que vocês quiserem ir lá pode, eu levo vocês na minha casa, podem verificar que lá não tem nada e foi na maior facilidade. Não procurou esconder, tava em cima da rack as porções de cocaína quando a gente chegou na residência (...)
”. (sic.)

Neste diapasão, os relatos dos policiais, representam importante meio de prova, e, além da relevância que lhes é conferido pelo cargo público exercido, foram colhidos sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Como também, as informações prestadas pelos policiais não destoam do restante das provas colhidas, ao contrário, são complementares, logo, perfeitamente capazes de serem considerados como um dos elementos formadores da convicção do magistrado.

Trilha neste caminho a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. No caso, verifica-se que há testemunhos seguros, somado ao conjunto probatório trazido como fundamento no acórdão impugnado (auto de apreensão e laudo de entorpecente), de que o paciente tinha em depósito para fins de traficância 1.071,83g de cocaína, acondicionados em 1.550 sacolés, em desacordo com a lei ou norma regulamentar. 3. A pretensão de absolvição por insuficiência de provas não pode ser apreciada por este Corte Superior de Justiça, na via estreita do habeas corpus, por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos (Precedente).
4. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
5. Habeas corpus não conhecido. (HC 492.467/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019) ”

Nesse mesmo sentido:

“OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34, XX, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. O Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a decidir o recurso quando o pedido for manifestamente prejudicado ou improcedente, como ocorre na hipótese dos autos, inexistindo prejuízo à parte, já que dispõe do respectivo regimental, razão pela qual não se configura ofensa ao princípio da colegialidade. 2. As instâncias ordinárias concluíram, com fundamento nos elementos probatórios colhidos no curso da ação penal, existir prova suficiente para sustentar a condenação pelo tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). 3. Para albergar o pleito absolutório é necessário o revolvimento do material fático-probatório, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.

4. Consoante a jurisprudência deste STJ, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. Precedentes.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1502480/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019)

Ademais, registro ainda, que o aparelho celular do ora recorrente passou por perícia técnica (laudo nº 214.2.16.9067.2023.111988-A01 (Id. 196171761) –, revelando a prática ilícita do tráfico de drogas cometida. Em conversa com terceira pessoa identificada como “Luizin”, verifica-se a prática delituosa, vejamos (diálogos reproduzidos abaixo o acusado é identificado pelo símbolo “

”):

“
16/09/2022 13:04 - : Hein mano essa

é boa qual grau dela ?

16/09/2022 13:04 - : Então, tô perguntando pra você

porquê tem um mano

ali (...) ele deu uma perguntada aí tá ligado? Passei a visão aí pra ele que

cantou e tal, aí ele perguntou o grau e tal, aí falei ‘ah mano não usei não, só

resgatei lá, vou ver com o mano se ele usou (...) daí eu te passo a visão se é

boa, ruim, se é média’. (...) Se eu falar pra ele que é boa, ele é que nem aquele

cabeleireiro seu lá, se falar que é boa e ela for ruim, o cara já não quer, se eu

falar que é ruim, média e o cara saber, o cara já pega consciente (...) Aí queria

ver com você qual que é a dessa daqui (ÁUDIO - PTT20220916-

WA0161.opus)

16/09/2022 13:19 - Luizin Garcia: Eu também não sei não, não usei não, mas é

a melhor que ele vai conseguir aqui na região, melhor que as que eu trabalho

ele não vai conseguir não (ÁUDIO - PTT-20220916-WA0166.opus).

16/09/2022 17:55 - Luizin Garcia: Hein falar pra você, um guri chamado Vitor,

Vitinho, vai entrar em contato com você aí pra combinar a hora e o local, pra

levar uma pra ele, levar uma bolsa pra ele, demorou (ÁUDIO - PTT-20220916-

WA0214.opus)

16/09/2022 18:07 - : Opa beleza, positivo, tá tudo certo lá,

pode entregar, já

tá autorizado, já tá pago tudo aí? (...) O barraco meu não posso informar

nunca, tá ligado né? Aqui é o único lugar limpo que cê tem pra ‘mocar’

de boa. (ÁUDIO - PTT-20220916-WA0215.opus)

16/09/2022 18:09 - :

Responde ai pra saber se ta liberado

16/09/2022 18:09 - :

16/09/2022 18:18 - Luizin Garcia: Isso só entrega

16/09/2022 18:18 - Luizin Garcia: Ele vai paga depois. Pode deixa q

receber e cmg

16/09/2022 18:18 - Luizin Garcia: Isso. Certinho.

16/09/2022 18:18 - Luizin Garcia: Nunca solta na porta de casa

16/09/2022 18:19 - Luizin Garcia: Mais falei q se ia fazer favor de leva

pq tô apê. Ia paga a corrida.

16/09/2022 18:19 - Luizin Garcia: Pra vc (...)

16/09/2022 18:50 - :

Tá na mão mano, soltei lá já. (...) Ó tá tudo

certinho, pesei antes de sair daqui, não sabia como cê tinha pesado aí,

10.7, beleza? Tudo ok. (ÁUDIO – PTT20220916-WA0229.opus)

16/09/2022 19:12 - Luizin Garcia:

16/09/2022 19:12 - Luizin Garcia: Sim, tudo elas tá dando uma grama a

mais, 0.8 a mais, por conta do ziplock, o ziplock pesa muito, aí eu pesava

o ziplock primeiro antes de eu empacotar. (ÁUDIO - PTT-20220916-

WA0234.opus)

(...) 17/09/2022 15:50 - Luizin Garcia: Ntv

17/09/2022 15:51 - Luizin Garcia: Tá por casa ?

17/09/2022 15:51 - : PTT-20220917-WA0150.opus

17/09/2022 15:52 - Luizin Garcia: Lá por umas 6 horas eu i lá empacota

mais um restinho de mercadoria

17/09/2022 15:52 - Luizin Garcia: Deixa até com vc la

17/09/2022 15:55 - : Demorô mano, fechou, já tô subindo

pro

barraco lá (...) aí cê ‘bina’ eu. (ÁUDIO - PTT-20220917- WA0151.opus)

17/09/2022 15:56 - Luizin Garcia: Blz

17/09/2022 17:49 - :

17/09/2022 18:09 - Luizin Garcia: Viu Jajá vou ae

17/09/2022 18:09 - Luizin Garcia: Se vai sai hj.

17/09/2022 18:09 - Luizin Garcia: Pra rua.

17/09/2022 18:09 - Luizin Garcia: Precisava q me leva na rodoviária. 11

e meia 17/09/2022 18:10 - : PTT-20220917-WA0198.opus

17/09/2022 18:11 - : Pdc

17/09/2022 18:11 - : Dmr

17/09/2022 18:11 - Luizin Garcia: Dmr

17/09/2022 18:23 - : Vai taraser uma cx?

17/09/2022 18:24 - : PTT-

20220917-WA0201.opus

17/09/2022 18:30 - : Tiver vindo avisa blz

17/09/2022 18:34 - Luizin Garcia: Bora.

17/09/2022 18:34 - Luizin Garcia: Jajá eu Desso

17/09/2022 18:34 - Luizin Garcia: Tô ajeitando aqui

17/09/2022 18:36 - : Pdc

17/09/2022 18:37 - : Quiser q pede no app fala ai só to

sem nada

aqui $

17/09/2022 18:56 - : E o rato conseguiu achar

17/09/2022 18:57 - :

17/09/2022 18:57 - :

17/09/2022 18:57 - :

17/09/2022 18:57 - :

17/09/2022 18:59 - Luizin Garcia: Não. Fui lá hj atarde duas vez vi ele

nao

17/09/2022 19:10 - Luizin Garcia: Vou descer ae

17/09/2022 19:10 - : Pdc

17/09/2022 19:10 - : Tamo aqui

(...)

18/09/2022 01:35 - : Mano so pra deixar certo as conta

20 cx ta

comigo ao todo E a sacola com os pqcotinhos plásticos

Blz

18/09/2022 01:36 - : Vou ficar com 9 cx aqui

1 ja soltei 10 $

Vai somando ai

Blz

18/09/2022 01:39 - : Agora do q te devo

200$ da meia cx q paguei

com uber 100 do gaz emprestado 50 da cerveja emprestado Pra dia 20

agora 18/09/2022 01:40 - : 500$ da pura de hj

Pra 10 dias

18/09/2022 02:59 - Luizin Garcia: 700 pro dia 20 ao todo. 500 pra 10

dias. E essa q se solto hj nois negocia. Amanhã tô na estrada

18/09/2022 03:01 - Luizin Garcia: Da cerveja 1 eu lembro foi 60 outra

nois racho foi muita coisinha mais tudo anotado na hora mais fica de

boa. Isso e o de menos só não aumenta muito a conta smpr mandando os

pouquinho. Q me ajuda

18/09/2022 03:02 - Luizin Garcia: Esquenta. Não se tae se eu fui ae e pq

eu confio 100% (...)

19/09/2022 16:13 - Luizin Garcia: Manda msg ele vai busca. Ae

19/09/2022 16:16 - Luizin Garcia: Quarda pra. Mim. Ae só a balança e

os zip. Q vou pedir pra uma muie pega essa semana

19/09/2022 16:17 - Luizin Garcia: Se encomodo querendo eu deixa as

coisas pra vc combino combino agr deu pra trás. Deixa. Eu ir me

organizando aqui mais vou tira tudo dae (...)

19/09/2022 20:35 - Luizin Garcia: Que solta

19/09/2022 20:35 - Luizin Garcia: 1 corre de 100 real

19/09/2022 20:36 - Luizin Garcia: Pra um playboy q trampa ali nas

trasportadora

19/09/2022 20:36 - Luizin Garcia: No posto redentor

19/09/2022 20:36 - Luizin Garcia: ??

19/09/2022 21:17 - : Pior que tô a pé hoje velho, não dá

não.

(ÁUDIO - PTT-20220919-WA0032.opus)

19/09/2022 21:18 - Luizin Garcia: Já fiz. O corre já

19/09/2022 21:18 - :

20/09/2022 14:04 - Luizin Garcia: Opa (...)

20/09/2022 14:40 - Luizin Garcia: Quantos q tem lá ainda

20/09/2022 14:40 - Luizin Garcia: ?

20/09/2022 14:40 - Luizin Garcia: Tem. Duas entrega pra fazer anoite

quer fazer elas

20/09/2022 14:41 - Luizin Garcia: Ou manda o Uber busca

20/09/2022 14:42 - : Eu faço mano, tem ...

na verdade ele só levou

10, tem as 9 minha lá ainda. Dá pra fazer (...) Se quiser dá de fazer

aquele negócio lá (...) Hoje ainda dá, mas depois vai ter parente e eu não

consigo entregar (...) (ÁUDIO - PTT-20220920-WA0018.opus) (...)

20/09/2022 14:43 - Luizin Garcia: Blz 1 e pro veado. Lá. Cabeleireiro.

Vou só confirma aqui e aviso

20/09/2022 14:43 - Luizin Garcia: Btf. Das 20 então se solto 1 (...)

20/09/2022 14:44 - Luizin Garcia: Blz (...)

20/09/2022 15:21 - Luizin Garcia: Sim pro vitin 20/09/2022 15:21 -

Luizin Garcia: Tlgd

20/09/2022 15:21 - : Os plasticos

e balança alguém consegue

resgatar? (...)

20/09/2022 15:23 - Luizin Garcia: Coloca dentro. Da moto. Lá por

enquanto. Vou subir ae essa semana AE busco a moto deixei ae pq se

tava doido atrás querendo uns corre uns trem senão tinha deixado tudo na

casa onde smpr deixo 20/09/2022 15:23 - Luizin Garcia: Blz (...)

20/09/2022 18:10 - : Ntv

20/09/2022 18:11 - :

Hora q canta o

corre tamo ai

20/09/2022 18:11 - Luizin Garcia: Dmr

20/09/2022 18:11 - Luizin Garcia: Nem um dos dois mando rex da

entrada ainda

20/09/2022 18:11 - Luizin Garcia: Qualquer coisa eu aviso (...)

20/09/2022 18:41 - Luizin Garcia: Tem uma muie da ótica. Q pega de

100 em 100 hj ela queria.

20/09/2022 18:41 - Luizin Garcia: Pega 100

20/09/2022 18:41 - Luizin Garcia: Hj cedo

20/09/2022 18:41 - Luizin Garcia: Dmr. Faz do jeito q der e for melhor

ae (...)

22/09/2022 14:36 - Luizin Garcia: Entrega outra pra esse aqui. Ele tem

uma distribuidora 03rtk da sua casa.

22/09/2022 14:36 - Luizin Garcia: Perto*

22/09/2022 14:36 - : Posi

22/09/2022 14:36 - :

Vou chamar ele la

22/09/2022 14:37 - Luizin Garcia: Blz

22/09/2022 14:36 - : PTT-20220922-WA0058.opus

22/09/2022 14:40 - : Ok

22/09/2022 14:40 - : Mesma conta pix??

22/09/2022 14:40 - Luizin Garcia: Fechou

22/09/2022 14:40 - Luizin Garcia: Ss 22/09/2022 14:40 - : PTT-

20220922-WA0059.opus

22/09/2022 14:42 - Luizin Garcia: E neh.

22/09/2022 14:42 - Luizin Garcia: Tranquilo 22/09/2022 14:44 - : Ou

devo algo mais ?

22/09/2022 14:45 - Luizin Garcia: Não tá certo deixa

assim

mesmo tá certinho. Esquenta cabeça. Não.

22/09/2022 14:45 - Luizin Garcia: Cuida veado. Q ele

22/09/2022 14:45 - Luizin Garcia: E rolado pra paga

22/09/2022 14:45 - Luizin Garcia: Q só por Deus em (...)

22/09/2022 15:26 - Luizin Garcia:

22/09/2022 15:29 - :

Binei agrono la

22/09/2022 15:30 - : To no aguardo

22/09/2022 15:30 - :

Ta liberado solta né?

22/09/2022 15:31 - Luizin Garcia: Sim 22/09/2022 15:31 - Luizin

Garcia: Ele sim

22/09/2022 15:31 - Luizin Garcia: Acho ele vai te passa 200 pila no

dinheiro. 22/09/2022 15:32 - Luizin Garcia: Se se tiver no pix se manda

senão segura lá com vc

22/09/2022 15:32 - Luizin Garcia: Depois se passa dmr

22/09/2022 15:32 - : Pdc (...) 23/

09/2022 18:37 - Luizin Garcia:

Dmr. Tem dois corre pro veado e pra um amigo meu q colhedor de grãos

se quer fazer o corre ou quer passa restante pro Uber fazer (...)

07/10/2022 15:16 - : Hein consegue um berro pra min final

do mês?

07/10/2022 15:17 - Luizin Garcia: Pra vc compra se fala ?

07/10/2022 15:17 - Luizin Garcia: Ou quer emprestado

07/10/2022 15:17 - Luizin Garcia: ?

07/10/2022 15:17 - : Comprar mesmo so fim do mes

temho a verba

07/10/2022 15:18 - Luizin Garcia: Vou ver se consigo

07/10/2022 15:18 - Luizin Garcia: Qual se quer

07/10/2022 15:18 - Luizin Garcia: Eu mesmo só tenho sobrando um 32

revólver

07/10/2022 15:18 - Luizin Garcia: Com 8 bala

07/10/2022 15:19 - :

Se conseguiu lugar pra guarda as 50g?

07/10/2022 15:19 - : Nao sei hein como ta ele ?

07/10/2022 15:19 - : Lenca nao né

07/10/2022 15:19 - Luizin Garcia: Ss 300 g vou deixar ae dessa vez.

07/10/2022 15:20 - Luizin Garcia: PTT-20221007- WA0046.opus

07/10/2022 15:20 - Luizin Garcia: PTT-20221007- WA0047.opus

07/10/2022 15:20 - Luizin Garcia: PTT-20221007- WA0048.opus

07/10/2022 15:20 - :

Quanto

07/10/2022 15:21 - :

Pistola 9mm

07/10/2022 15:21 - Luizin Garcia: 2800

07/10/2022 15:21 - Luizin Garcia: Ss

07/10/2022 15:21 - : O 32

07/10/2022 15:21 - Luizin Garcia: Ss

07/10/2022 15:21 - : Mensagem apagada

07/10/2022 15:22 - : Mensagem apagada

07/10/2022 15:22 - Luizin Garcia:

(...)

10/10/2022 01:19 - Luizin Garcia:

10/10/2022 01:20 - Luizin Garcia: Já tô loquinho

10/10/2022 01:21 - : Eu to so bebemdo

10/10/2022 01:21 - : Kkk

10/10/2022 01:24 - Luizin Garcia: Ainda

10/10/2022 01:24 - Luizin Garcia: Vott

10/10/2022 01:24 - Luizin Garcia: Kkkkk

10/10/2022 01:24 - :

10/10/2022 01:24 - Luizin Garcia: Tô na breja e no rai desde 4 da tarde

10/10/2022 01:25 - Luizin Garcia: Tô na casa de umas pulta aqui no rota

kkkk

10/10/2022 01:25 - : Se é forte mas Nois ta desde

ontem

10/10/2022 01:25 - Luizin Garcia: Aff

10/10/2022 01:25 - Luizin Garcia: Kkkkk

10/10/2022 01:25 - Luizin Garcia: Tá me superando
”. (sic.)

O apelante, em interrogatório alegou que é apenas usuário, contudo, há nos autos fortes indícios da prática delituosa, devido ao conjunto probatório.

Assim, não há que se falar em insuficiência de provas, visto que a consistência material e testemunhal colhida e analisada constituem um cotejo harmônico de provas a indicar sua livre e consciente participação na conduta criminosa em questão, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória.

Demais disso, a alegada condição de usuário de substância entorpecentes deduzida pelo apelante não exclui,
por si só,
a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de drogas exige prova robusta acerca da condição de usuário, que no caso em questão não foi providenciado e, simultaneamente, a verificação de que a cocaína apreendida em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie, porque os elementos probatórios juntados nestes autos demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06.

Assim, o pleito de desclassificação requerido pelo recorrente não merece reconhecimento, porquanto nos termos da jurisprudência:
“Somente pode ser operada se restar demonstrado nos autos o propósito do exclusivo consumo pessoal da substancia, elemento subjetivo especial do tipo”
. [STJ, 5ª Turma, REsp 812.950/RS, D.J. 29/05/2008,DJB 25/08/2008], tese esta que não resta demonstrada nos autos.

Destaco, por derradeiro, que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício
, nesse sentido é o teor do Enunciado Orientativo nº. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. ”

Nesta toada colaciono os seguintes arestos, de minha relatoria:

“Na hipótese, não se faz possível a desclassificação de tráfico ilícito de entorpecente para uso, conforme artigo 28, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais e da prisão em flagrante do acusado, evidenciam que estava servindo de instrumento do tráfico ilícito de entorpecentes com a finalidade de mercancia” (Ap 126249/2014, des. Rui Ramos Ribeiro, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015) ”

“Esta Egrégia Câmara possui o entendimento de que a possível situação de condição de usuário de drogas, por si só não afasta a traficância, vez que no mundo do tráfico de drogas, torna-se perfeitamente possível a figura do usuário (viciado) traficante, que se utiliza do comércio de entorpecentes não apenas como meio de vida, mas, especialmente para manter o vício que cultiva. Por outro lado, não é o habeas corpus o instrumento legítimo para se enfrentar questões relativas à realidade delituosa e autoria.” (HC 93.392/2011, Rel. DES. RUI RAMOS RIBEIRO, 1ª Câmara Criminal, julgado em 29/11/2011). ”

Desta feita, mostra-se também incabível a desclassificação para os crimes descritos nos artigos 28 da Lei Antidrogas, haja vista que não ficou evidenciado nos autos que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo próprio dos apelados, ao contrário, restou comprovado que a droga se destinava ao comércio ilícito, sendo de rigor a manutenção da sentença condenatória.

DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Requer o Ministério Público em suas razões, a reforma parcial da sentença, a fim de condenar o réu também pelo delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 (Id. 196171775).

Para melhor análise, transcrevo excertos da sentença referente ao delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 (Id. 196171766):

“(...) Do delito capitulado no artigo 14 da Lei n. 10.826/03:

A despeito do representante do “Parquet” ter atribuído ao acusado DANIEL a prática do delito de porte de munição, tipificado no artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003, razão não lhe assiste.

Denota-se que a materialidade desse delito restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência (Id. 104321739), termo de apreensão encartado no Id. 104321740 e Laudo Pericial de eficiência encartado no Id. 104321207, fl. 62/64.

Da mesma forma, não pairam dúvidas quanto a autoria delitiva, porquanto embora localizada as munições na bolsa da namorada do acusado, o próprio admitiu a propriedade, não deixando, pois, dúvidas neste particular.

Assim, dúvidas não pairam quanto à infringência ao disposto no artigo 14, “caput”, da Lei n. 10.826/2003, já que o réu, consoante o conjunto probatório e confissão neste particular, transportavam 03 (três) munições de uso permitido dentro da mochila de sua namorada, sem o consentimento da mesma.

A despeito disso, os precedentes judiciais sejam eles vinculantes ou não, tem ocupado cada vez mais um papel de destaque no sistema de justiça brasileiro, devendo os Tribunais uniformizarem a jurisprudência, mantendo-a íntegra, coerente, e estável, com o escopo de proporcionar maior segurança jurídica aos jurisdicionados.

E nos casos em que as circunstâncias do delito denotem mínima ofensividade ao bem jurídico tutelado, o Supremo Tribunal Federal já vem a algum tempo adotando orientação de ser aplicável o princípio da insignificância aos crimes tipificados pelo Estatuto do Desarmamento, conforme se depreende do seguinte precedente:

“HABEAS CORPUS. DELITO DO ART. 16, CAPUT, DA LEI N.º 10.826/2003. PACIENTE PORTANDO MUNIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A análise dos documentos pelos quais se instrui pedido e dos demais argumentos articulados na inicial demonstra a presença dos requisitos essenciais à incidência do princípio da insignificância e a excepcionalidade do caso a justificar a flexibilização da jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo o qual o delito de porte de munição de uso restrito, tipificado no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, é crime de mera conduta. 2. A conduta do Paciente não resultou em dano ou perigo concreto relevante para a sociedade, de modo a lesionar ou colocar em perigo bem jurídico na intensidade reclamada pelo princípio da ofensividade. Não se há subestimar a natureza subsidiária, fragmentária do direito penal, que somente deve ser acionado quando os outros ramos do direito não forem suficientes para a proteção dos bens jurídicos envolvidos. 3. Ordem concedida.” (HC 133.984/MG, Relª. Ministra CÁRMEN LÚCIA, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 17/05/2016, Data da Publicação: DJe 02/06/2016) – destaquei.

Registre-se, outrossim, que após as decisões do Pretório Excelso, a Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, a despeito de manterem o entendimento a respeito da materialidade formal da conduta de possuir ou portar munição, ainda que desacompanhada de arma de fogo; passaram a reconhecer, excepcionalmente e na esteira dos precedentes da Suprema Corte, a atipicidade material da posse/porte de pequenas quantidades de munições desacompanhadas de dispositivo que possibilite o disparo dos projéteis [princípio da insignificância], quando inexistente a potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado.

Por ser pertinente, cumpre-me transcrever a ementa de julgado registrado nesse sentido:

“(...) 3. Não há se falar em atipicidade em virtude da apreensão da munição desacompanhada de arma de fogo, porquanto a conduta narrada preenche não apenas a tipicidade formal mas também a material, uma vez que "o tipo penal visa à proteção da incolumidade pública, não sendo suficiente a mera proteção à incolumidade pessoal" (AgRg no REsp n. 1.434.940/GO, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 4/2/2016). Nesse contexto, verifico que permanece hígida a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a posse de munição, mesmo desacompanhada de arma apta a deflagrá-la, continua a preencher a tipicidade penal, não podendo ser considerada atípica a conduta. 4. Passou-se a admitir, no entanto, a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes do STF e do STJ. (...) 7. Agravo regimental a que se dá provimento, concedendo a ordem, de ofício, para trancar a Ação Penal n. 005/2.16.0002294-8.” (AgRg no HC 440820/RS, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 07/06/2018, Data de Publicação: DJe 15/06/2018).

Neste sentido também é o posicionamento do e. Tribunal de Justiça do Estado, senão vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – COMÉRCIO ILEGAL DE MUNIÇÕES, PORTE E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO QUANTO AO DELITO EXPOSTO NO ART. 17 DA LEI N. 10.826/2003 – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA DESTINAÇÃO COMERCIAL DAS MUNIÇÕES – CONDENAÇÃO QUANTO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – IMPROCEDÊNCIA – MUNIÇÕES APREENDIDAS DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA – APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo demonstração da destinação mercantil das munições, não há falar em condenação quanto ao delito exposto no art. 17 da Lei n. 10.826/2003. O

porte e a posse ilegal de munições de uso permitido, quando desacompanhadas de arma de fogo, não evidenciam grave lesão ao bem jurídico tutelado, de modo que a conduta se releva materialmente atípica” (N.U 0009420-11.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) (negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PLEITEANDO A CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – APLICABILIDADE – PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO – MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO – RECURSO DESPROVIDO. Não se cogita de atipicidade material da conduta de porte ilegal de munição por oferecer risco à paz social e tranquilidade pública, bens jurídicos a serem protegidos pela legislação específica. No entanto, a jurisprudência das Cortes Superiores tem relativizado tal entendimento nas hipóteses em que a posse de quantidade ínfima de munição, desacompanhada de arma de fogo, não oferecem risco à incolumidade pública, com base na aplicação do princípio da insignificância. Recurso desprovido” (N.U 0000659-78.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 13/09/2021) (negritei).

Assim, diante da possibilidade excepcional de se aplicar o princípio da insignificância aos delitos de posse e/ou porte ilegal de munições, entendo que deve ser afastada a tipicidade da conduta imputada ao denunciado, em especial na situação dos autos que se trata de apreensão de três munições e descontextualizada do crime de tráfico apurado em concurso material, autorizando-se, por consequência, a sua absolvição.

Frise-se que na abordagem pessoal do acusado logrou apreender isoladamente as 03 (três) munições na bolsa de sua namorada e somente ao deslocarem para seu endereço, é que se logrou encontrar e apreender os entorpecentes e petrechos, caracterizadores da traficância.

O fato dos delitos estarem sendo processados nos mesmos autos, em concurso material, não vejo como suficientes para vincular as munições às drogas, lembrando que, repito, as munições estavam sendo transportadas num veículo, enquanto os entorpecente e petrechos estavam armazenados no endereço, local, aliás, que não se identificou nenhuma outra munição ou projétil que vinculasse ao contexto da traficância.

Com efeito, os requisitos objetivos de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica se fazem presentes, porquanto apreendido em poder do réu apenas três munições de uso permitido desacompanhada da respectiva arma de fogo, sem qualquer vínculo com as drogas e petrechos, que foram apreendidos no endereço residencial.

Diante do exposto, entendo que a ABSOLVIÇÃO pelo delito tipificado no artigo 14 da Lei n. 10.826/03 é medida impositiva. (...)”

Sustenta o Ministério Público, que por se tratar de crime abstrato, o simples fato de portar munições já configura o delito em comento, devendo o réu ser condenado.

Em regra, é inaplicável, o princípio da insignificância aos crimes
de
posse e
de
porte
de
arma
de
fogo ou
munição,
sendo irrelevante inquirir a quantidade
de munição
apreendida. Cediço também, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal,
o
porte de
arma
de
fogo ou
munição
no contexto do
tráfico de
drogas
evidencia a periculosidade do acusado, afastando a incidência do vertido instituto [insignificância].

Contudo, a Quinta Turma do Superior Tribunal
de
Justiça vem entendendo que para que exista,
de
fato, a possibilidade
de
incidência
do
princípio da insignificância, deve-se
examinar o caso concreto
, afastando-se o critério meramente matemático (AgRg no HC 554.858/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020),
de
forma que deve ser considerado todo o
contexto
fático no qual houve a apreensão da
munição,
a indicar a patente ausência
de
lesividade jurídica ao bem tutelado.

No caso, se trata de apreensão isoladamente de três munições localizadas na bolsa da namorada do recorrido quando da abordagem veicular realizada em via pública. Assim, no momento da abordagem não fora localizada qualquer ilícito com o apelante, contudo, ao procederem também a checagem pregressa deste, foi constatado um mandado de prisão em aberto pela Comarca de Sinop/MT, assim sendo intensificada as buscas, o apelante disse que estava de passagem pela cidade estando hospedado na casa da namorada e que lá o mesmo teria certa quantidade de droga de sua propriedade, de modo que se dirigiram até a referida residência onde após esta franquear a entrada dos policiais, fora localizada sete porções de cocaína no interior do imóvel.

Destarte, não vejo como suficientes para vincular as munições às drogas, pois, repisa-se, que conforme a sentença, as munições estavam sendo transportadas num veículo abordado em via pública, enquanto os entorpecente e petrechos estavam armazenados no endereço, local, aliás, que não se identificou nenhuma outra munição ou projétil que vinculasse ao contexto da traficância.

Assim, os requisitos objetivos de mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica se fazem presentes, porquanto apreendido em poder do réu três munições desacompanhada da respectiva arma de fogo, sem qualquer vínculo com as drogas e petrechos, que foram apreendidos no endereço residencial, autorizam a aplicação do vertido instituto, de acordo como entendimento jurisprudencial a seguir disposto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE TRÊS MUNIÇÕES CALIBRE 32. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O delito de porte ilegal de munição de uso permitido é considerado crime de perigo abstrato, prescindindo da análise relativa à lesividade concreta da conduta, haja vista serem a segurança pública, a paz social e a incolumidade pública os objetos jurídicos tutelados. Desse modo, o porte de munição, mesmo que desacompanhado de arma de fogo ou da comprovação pericial do potencial ofensivo do artefato, é suficiente para ocasionar lesão aos referidos bens. 2. Passou-se a admitir, no entanto, a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes do STF e do STJ. 3. A situação em apreço apresenta a nota de excepcionalidade, porquanto a apreensão de três cartuchos calibre .32, desacompanhados de arma de fogo, ainda que a apreensão tenha decorrido de mandado de busca a apreensão, autoriza a aplicação do princípio bagatelar. 4. Agravo regimental improvido”
(AgRg no AREsp 1627349/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020).

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE DE MUNIÇÕES. ART. 16, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. AUSÊNCIA DE ARMA. IRRELEVÂNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE MUNIÇÃO. AUSÊNCIA DE ARTEFATO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. POSSE DE 9 MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o crime de posse ou porte irregular de munição de uso permitido, independentemente da quantidade, e ainda que desacompanhada da respectiva arma de fogo, é delito de perigo abstrato, sendo punido antes mesmo que represente qualquer lesão ou perigo concreto de lesão, não havendo que se falar em atipicidade material da conduta (AgRg no RHC 86.862/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 28/2/2018). 2. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, analisando as circunstâncias do caso concreto, reconheceu ser possível aplicar o princípio da insignificância na hipótese de apreensão de quantidade pequena de munição de uso permitido desacompanhada de arma de fogo, tendo concluído pela total inexistência de perigo à incolumidade pública (RHC 143.449/MS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/10/2017; HC 154390, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 7/5/2018). Nesse mesmo sentido, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior passaram a reconhecer a atipicidade da conduta perpetrada por agente, pela incidência do princípio da insignificância, diante da ausência de afetação do bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora. 3. No presente caso, foram apreendidas 9 munições de calibre 45, intactas, desacompanhadas de dispositivo que possibilitasse o disparo do projétil. Assim, reconhecida a inocorrência de ofensa à incolumidade pública, deve ser afastada a tipicidade material do fato, conquanto seja a conduta formalmente típica. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1784612/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 25/03/2019)

Ante o exposto, em dissonância com o parecer,
DESPROVEJO
o apelo interposto por

Daniel de Souza Pedroso
e pelo
Ministério Público, respectivamente,

mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025